Tribunal: CARF
Processo: 10166.730616/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730616/2014-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.853 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
HELOISA MARIA DA SILVA PEREIRA VALLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados, o que não se verifica na espécie.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 39 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730616/2014-83
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.853 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730616/2014-83

Notificação de Lançamento (e-fls. 22 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2013, para apurar saldo de imposto a restituir ajustado de
R$2229,22.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$6974,02:

A contribuinte em 27/11/2014 não concorda com o lançamento e apresenta o recibo de
fl. 6 no valor de R$4608,02. Solicita que seja retificada a sua DAA e alterada a despesa
em nome de Centro Odontológico para o nome do profissional que a atendeu.
Em 29/09/2017 o processo foi encaminhado para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através de Acórdão não sujeito à ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/02/2018 (e-fls. 47), o sujeito
passivo interpôs, em 05/03/2018 (e-fls. 50), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas
pelos documentos juntados aos autos, com a identificação do profissional prestador dos serviços.
Junta documentos (e-fls. 56/59).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$4.608,02.
Não há argumentos preliminares a serem apreciados na contenda.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.853 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730616/2014-83

tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Nos presentes autos, verifica-se que o recibo apresentado para a suposta
comprovação das despesas médicas (e-fls. 06 e 56) não se reveste de todas as formalidades legais
necessárias para tal, prevista na legislação correlata acima apontada, por carecer da informação
de endereço do prestador de serviço.
E mesmo que o mesmo fosse considerado como pertinente, para o aproveitamento
de tal prova, seria necessária a retificação da Declaração de Ajuste Anual – DAA da
contribuinte, para alterar a realização da despesa frente a uma pessoa jurídica para uma pessoa
física. Mas é impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste momento da
contenda, diante do cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto da Sumula CARF
n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.853 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730616/2014-83

Fl. 66
DF CARF MF
Original